Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO EX DELITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais e indenização por danos materiais correspondentes ao valor do aparelho celular adquirido que foi furtado e posteriormente encontrado em poder da ré. Recurso da ré postula a reforma da sentença que julgou procedente apenas o pedido de indenização por dano material.
2 – Gratuidade de justiça. A parte ré reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Produção de prova oral. Desnecessidade. Ausência de prejuízo. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Ainda que o pedido de produção de prova testemunhal não tenha sido apreciado na origem, a produção de prova oral mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que o feito está suficientemente instruído com provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente que se trata de ação ex delito em cujo processo criminal já restaram reconhecidas a autoria e a materialidade do delito. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade civil ex delito. Obrigação de indenizar. A responsabilidade civil caracteriza-se com a demonstração da conduta ilícita, do nexo causal, do dano e da culpa. Na forma do art. 935, do Código Civil “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.” A parte autora postula a indenização no valor de R$ 2.125,75, relativo a um aparelho celular iPhone SE 128 GB, IMEI 359221071560634, que foi furtado e mais tarde encontrada a sua carcaça nas dependências da Loja APPLE MANIA, entre outros na mesma situação, ocasião em que a ré foi presa em flagrante pela prática de crime de receptação (ID 32150406). Instaurado o processo criminal, foram reconhecidas a materialidade e a autoria da conduta delitiva imputada à ré, conforme sentença de ID 32150408. A questão sobre a titularidade da empresa, onde o produto de crime foi localizado, foi dirimida na instância criminal. Consta na sentença criminal que durante a operação policial realizada na Feira dos Importados com o fim de verificar produtos ilícitos naquele local, e em atuação na Loja APPLE MANIA, a ré se intitulou responsável pela empresa ao se identificar para a autoridade policial, e a origem ilícita das carcaças de celulares foi comprovada no processo criminal (ID 32150408). De outra parte, o sursis processual (art. 89 Lei 9.099/1995) não afasta a obrigação de indenizar (art. 91, inciso I, Código Penal).
6 – Danos materiais. A ré, na qualidade de comerciante, ao receber o celular para comercialização posterior das peças sem se certificar acerca de sua origem, assumiu o risco pelos eventuais danos causados a terceiros, vítimas que tiveram seus aparelhos desviados por ação de criminosos. A nota fiscal de ID 32150405 – PAG 3 demonstra a aquisição do aparelho celular, que foi furtado e depois a carcaça foi localizada em poder da ré, não servindo mais para uso no estado em que foi encontrado, tendo inclusive, sido decretada pelo juiz criminal a perda dos objetos apreendidos. Nesse quadro, recai sobre a ré a responsabilidade de indenizar o prejuízo sofrido pela autora, conforme o valor constante da sentença.
7 – Titularidade do direito. A autora adquiriu o produto e presenteou sua filha. O desfalque patrimonial foi sofrido pela autora, pelo que é titular do direito de postular a indenização correspondente. Sentença mantida.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.
E